Tribunal: TJMT
Processo: 29300-94.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 14/12/2020
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
14/12/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
14/12/2020 - 19:44:59
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO JUIZADO Nro do
80293005520188110001
Judiciário ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO JUIZADO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80293005520188110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UFMarca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
HONDA/XRE LUIZ CARLOS DA
QBB4908 MT CIRCULACAO 30/10/2019
300 SILVA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/214/12/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2